Tribunal: CARF
Processo: 11065.005457/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE FREIRE
Órgão colegiado: Quarta Câmara / Segundo Conselho de Contribuintes
Assuntos: Cofins- proc. que não versem s/exigências de cred.tributario
Data de julgamento: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Processo n9-
:
Recurso ii
:
Recorrente
:
Recorrida
:
11065.005457/2004-12
137.865
HENRICH & CIA LTDA.
DRJ em Porto Alegre - RS
Ministério da Fazenda
Segundo Conselho de Contribuintes
2Q CC-MF
Fl.
RESOLUÇÃO N° 204-00.408
,
Maria Luzim
NIzit Slave
1641
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
HENRICH & CIA LTDA.
RESOLVEM os Membros da Quarta Camara do Segundo Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em
diligencia, nos termos do voto do Relator. Fez sustentação oral pela Recorrente, a Dra. Alice
Grecchi.
Sala das Sessões, em 23 de maio de 2007.
•
1-lenique Pinheiro Fones
Presidente
Jorge Freire
Relator
Participaram, ainda, do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo Bernardes de Carvalho,
Nayra Bastos Manatta, Julio César Alves Ramos, Leonardo Siade Manzan, Airton Adelar
Hack e Flávio de Sá Munhoz.
1

-
Ministério da Fazenda
Dra,
Segundo Conselho de Contribuintes
11065.005457/2004-12
137.865
HENRICH & CIA LTDA.
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, vazado nos
seguintes termos:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS não-
cumulativa. A Delegacia de origem do processo reconheceu parcialmente o direito.
2. Inconformada, a interessada apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade, onde discorda da glosa efetuada, insurgindo-se contra a inclusão na
base de cálculo do COFINS não-cumulativa das receitas provenientes de
transferências de ICMS. Pleiteia a corre cão pela taxa Selic dos créditos a serem
ressarcidos.
A DRJ em Porto Alegre - RS manteve o despacho indeferitório. Não resignada,
a empresa recorre a este Colegiado, aduzindo em seu recurso, em suma, que não incidem a
Cofins e o PIS sobre a cessão de saldo credor de ICMS oriundos de exportações, e que sobre o
valor ressarcivel seja aplicada a taxa Selic, colacionando escólio do 2° Conselho nesse sentido,
embora referente ao ressarcimento de crédito presumido de IPI.
o relatório.
Ii"
2il CC-MF
Fl.
0 3
Processo n2
:
Recurso n2
:
Recorrente
:

Ministério da Fazenda
Segundo Conselho de Contribuintes
Processo n2 : 11065.005457/2004-12
Recurso nP- : 137.865
CC-N1F
Fl.
VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR
JORGE FREIRE
Antes de se adentrar no mérito deve ser observado que nos memoriais
distribuídos pela recorrente durante a sessão na qual se está a julgar o presente litígio consta
que a empresa impetrou Mandado de Segurança
2005.71.08.011247-1/RS no qual busca
"tutela jurisdicional que declare a inexigibilidade de PIS e Cofins sobre os valores advindos
das transferências de crédito de ICMS a terceiros, tanto as já realizadas e cujo pedido de
ressarcimento/compensação do PIS e da Cofins ainda não foram verificados, *quanto as que
doravante forem realizadas".
Uma das questões a ser tratada neste recurso diz respeito exatamente à glosa
efetuada pela fiscalização por considerar que _a transferencia de créditos de ICMS para
terceiros representa receita que deve ser tributada pelo PIS e pela Cofins não cumulativos.
Verifica-se, portanto, que a matéria a ser tratada neste recurso parece ser
exatamente aquela que está a ser tratada no Judiciário, o que, ocorrendo, implicaria em
renúncia à via administrativa, uma vez que cabe ao Judiciário dizer o direito, prevalecendo a
decisão Judicial sobre a Administrativa.
Como dos autos não constam as peças processuais que instruíram o citado
mandado de segurança, decido converter o presente julgamento em diligência para que:
a contribuinte seja intimada a apresentar cópia das principais peças que
instruíram o MS n° 2005.71.08.011247-1/RS, dentre as quais petição inicial, decisões
proferidas no âmbito do referido processo judicial, recursos por ventura interpostos e
certidão de objeto e pé atetualizada
Finda a diligência proposta, retomem os autos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento do mérito.
Sala das Sessões, em 23 de maio de 2007.
JORGE FREME
3